Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. SUPOSTA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO PELA PARTE AUTORA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGOS 434 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA.

1. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, por meio de decisão preclusa, estende-se até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.

2. Conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.1. A metodologia estabelecida para distribuição do encargo probatório entre as partes serve não somente a guiá-las no cumprimento de suas incumbências processuais, mas, especialmente, a auxiliar o magistrado no julgamento da causa de forma objetiva e segura.

3. Ao instruir a petição inicial ou a contestação, devem as partes apresentar os documentos suficientes para justificar a pretensão ou sua oposição a ela, consoante dicção do artigo 434 do Código de Processo Civil.

3.1. Haja vista a inobservância do artigo 434 do Código de Processo Civil, é certo que a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial deve observar os requisitos dispostos no artigo 435, parágrafo único, do referido diploma legal.

3.2. Ante a ausência de justificativa plausível da parte autora para a apresentação de documentos de forma extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não foi possível a disponibilização durante a fase de instrução, não é possível conhecer da documentação apresentada, razão pela qual não pode ser considerada para fins de julgamento.

4. Os danos materiais se revelam na medida em que se identifica a existência de prejuízo que atinge o patrimônio de alguém, devendo ser devidamente comprovada a sua existência, por exigência do que dispõem os artigos 186 e 403 do Código Civil.

4.1. Não é possível perceber a existência de dano material na hipótese, tanto pela inexistência de comprovação do desembolso do indigitado valor para fins de construção da casa onde a autora residia, como também em decorrência da ausência de elementos probatórios que indiquem prejuízos materiais aos seus itens pessoais. A autora decidiu se mudar e demonstrou ter solicitado a retirada de seus pertences.

5. Da análise do acervo probatório constante dos autos, observa-se não estar caracterizada circunstância apta a ofender a honra subjetiva da autora.

6. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a existência de danos materiais e morais, deve ser julgada improcedente a ação de indenização.

7. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários recursais majorados.